Tribunal: TJES
Processo: 5020250-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020250-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: STEFANI MELO TAMARA

AGRAVADO: IAGO MUNIZ DA CUNHA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. REVISIONAL. REDUÇÃO LIMINAR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PATERNIDADE RESPONSÁVEL. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de ação revisional de alimentos, reduziu liminarmente a pensão alimentícia devida ao menor de 20% para 15% do salário-mínimo vigente, sob o fundamento de alteração na capacidade financeira do alimentante por constituição de nova prole e trabalho informal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a constituição de nova família e o exercício de atividade laboral autônoma autorizam a redução liminar da verba alimentar para patamar inferior a 20% do salário-mínimo, diante da presunção de necessidade do menor e da existência de investigação para transtorno do espectro autista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O magistrado deve observar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante para a fixação dos alimentos, conforme o parágrafo 1º do art. 1.694 do Código Civil.

4)
A menoridade do alimentando, de apenas 4 anos, gera presunção de necessidade, a qual se qualifica pela investigação de saúde para transtorno do espectro autista, condição que demanda maiores gastos financeiros.

5)
O estabelecimento da verba em 15% do salário-mínimo (R$ 227,70) compromete o mínimo existencial da criança e sobrecarrega indevidamente a genitora, violando o dever de sustento que pertence a ambos os pais.

6)
O princípio da paternidade responsável impede que a constituição de nova família ou o nascimento de outros filhos acarrete a redução automática da pensão devida à prole anterior, especialmente sem prova robusta de incapacidade financeira.

7)
A narrativa de precariedade financeira do agravado sucumbe diante de evidências de que o genitor exerce atividade como pintor autônomo com boa clientela, possui veículo próprio e reside com a genitora sem despesas de moradia.

8)
O princípio do melhor interesse do menor orienta a manutenção do encargo alimentar original até que a instrução probatória demonstre efetiva e imprevisível alteração no binômio alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. As necessidades de menor de idade em investigação de saúde para transtorno do espectro autista são qualificadas e exigem proteção financeira prioritária.

2. A redução de alimentos para patamar inferior a 20% do salário-mínimo demanda prova inequívoca da impossibilidade do alimentante, sob pena de violação ao mínimo existencial.

3. A constituição de nova família não justifica, de forma isolada e automática, o decréscimo da pensão alimentícia fixada em favor de filhos preexistentes.

4. O trabalho informal não presume a redução da capacidade econômica se os sinais exteriores de riqueza e a ausência de custos básicos indicam a manutenção do padrão financeiro do alimentante.

Dispositivos relevantes citados: parágrafo 1º do art. 1.694 do Código Civil; caput do art. 1.694 do Código Civil; art. 1.695 do Código Civil; art. 229 da Constituição Federal de 1988; inciso IV do art. 1.566 do Código Civil; art. 1.703 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1025769/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 24/08/2010; TJDFT, Acórdão 1418474, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, julgado em 4/5/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir se a constituição de nova família pelo alimentante e a alegação de trabalho informal justificam, em sede de tutela de urgência, a redução da pensão alimentícia devida ao filho menor para patamar inferior a 20% do salário-mínimo, considerando-se as necessidades básicas de subsistência do alimentando.

Como cediço, o parâmetro para a fixação da verba alimentar está previsto no § 1º do art. 1.694 do CC, segundo o qual
“os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”
, ou seja, é necessária a observância do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.

Nesse sentido, a consolidada jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. [...] 3.
De acordo com os arts. 1.694 e 1.695 do CC/02, a obrigação de prestar alimentos está condicionada à permanência dos seguintes pressupostos: (i) o vínculo de parentesco, ou conjugal ou convivencial; (ii) a necessidade e a incapacidade do alimentando de sustentar a si próprio; (iii) a possibilidade do alimentante de fornecer alimentos
. [...] (REsp 1025769/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 01/09/2010)

Diante disso, cabe ao magistrado perquirir as reais necessidades do alimentando (vestuário, alimentos, escola, moradia, lazer etc.) e a condição financeira do alimentante, de modo que venha a contribuir sem prejudicar a própria subsistência.

É a inteligência do
caput
do art. 1.694 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para
viver de modo compatível com a sua condição social
, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

No caso, as necessidades do agravante são presumidas em razão da menoridade (04 anos de idade) e qualificadas pela notícia de que se encontra em investigação de saúde para transtorno do espectro autista, circunstância que, invariavelmente, acarreta custos adicionais.

Convenço-me que a fixação de alimentos em patamar inferior a 20% do salário-mínimo transfere à genitora a responsabilidade quase integral pelo sustento material do filho, desequilibrando o dever de sustento que incumbe a ambos os pais.

O patamar original de 20% do salário-mínimo já se situa em um limite extremamente tênue para a garantia do mínimo existencial de uma criança em desenvolvimento.

Reduzi-lo para 15% do salário mínimo (R$ 227,70) impõe ao menor um sacrifício desproporcional, comprometendo diretamente o custeio de despesas elementares como alimentação, saúde e vestuário.

No que tange à
possibilidade do alimentante
, sublinhe-se que a constituição de nova família e o nascimento de outros filhos, embora sejam fatos relevantes, não implicam a redução automática da obrigação alimentar em relação à prole pretérita.

O princípio da paternidade responsável impõe que o genitor planeje sua família de modo a não desamparar os filhos já existentes:

“2. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703). (...) O quantum homologado por sentença encontra-se em estrita observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, pois está de acordo com as peculiaridades do caso concreto. 4.
O aumento da prole do alimentante não é capaz, por si só, de justificar a diminuição dos alimentos fixados, sendo necessária a comprovação da efetiva alteração de sua capacidade financeira
, fato não percebido no caso em debate. 4.1.
Pelo princípio da paternidade responsável, não se pode aceitar a transferência da responsabilidade financeira com os filhos já existentes para aqueles que sobrevierem
.” (TJDFT, Acórdão 1418474, 07077128720218070003, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 12/5/2022)

Contudo,
não há
comprovação documental robusta
que demonstre a impossibilidade real e concreta de cumprimento da obrigação alimentar.

Como bem salientado no elucidativo parecer ministerial,
“(...) as razões recursais apontam que o agravado trabalha como autônomo, possui veículo próprio e não tem despesas com moradia, fatos que contrariam a narrativa de precariedade financeira. (...) A manutenção da decisão agravada imporia privação material imediata à criança, em nítido descompasso com o princípio do melhor interesse do menor, que deve nortear todas as decisões judiciais que envolvam crianças e adolescentes”.

Do exposto
,

e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele dou provimento
para restabelecer os alimentos ao patamar de 20% do salário mínimo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.